Tribunal: TJBA
Processo: 8008812-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008812-69.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IGOR DANIEL BARROSO DOS SANTOS VITAL

Advogado(s): EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA

AGRAVADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros (2)

Advogado(s):RICARDO YAMIN FERNANDES, MARCO ANTONIO KOJOROSKI, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, indeferiu, por ora, o pedido de tutela de urgência para determinar o custeio, pelas rés, de despesas médico-hospitalares no valor de R$ 32.969,11 e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

O agravante sustenta que os atendimentos hospitalares realizados em caráter de urgência e emergência estavam cobertos pelo plano de saúde, razão pela qual seriam indevidas a cobrança dos valores e a negativação de seu nome. Requer a reforma da decisão interlocutória para deferimento da tutela provisória.

As agravadas defendem a manutenção da decisão, ao argumento de que a controvérsia exige instrução probatória quanto à cobertura contratual, à responsabilidade de cada demandada e à legitimidade da cobrança, além de inexistir perigo de dano contemporâneo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada ao custeio imediato de despesas médico-hospitalares decorrentes de atendimento realizado em 2024; e (ii) saber se a alegada negativação do nome do agravante autoriza, de plano, a concessão de tutela liminar para exclusão de registros restritivos.

III. Razões de decidir

Os atendimentos médicos que deram origem à controvérsia foram integralmente prestados em 2024, de modo que o provimento postulado não mais ostenta natureza de urgência voltada à preservação imediata da saúde ou da vida do paciente.

A controvérsia passou a assumir conteúdo predominantemente patrimonial e administrativo, relacionado à responsabilidade pelo pagamento das despesas médico-hospitalares e à regularidade da negativação do nome do agravante.

A análise da probabilidade do direito demanda aprofundamento probatório acerca da extensão da cobertura contratual, da eventual negativa de cobertura, da responsabilidade de cada ré e da legitimidade da cobrança realizada pelo hospital, o que é incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

O lapso temporal entre os fatos ocorridos em 2024 e o ajuizamento da ação em 2026 enfraquece a alegação de urgência contemporânea e afasta a configuração de perigo de dano grave ou de difícil reparação.

O pedido de custeio imediato das despesas médicas possui natureza satisfativa e pode ensejar risco de irreversibilidade da medida, circunstância que recomenda cautela na concessão de tutela provisória.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025023-20.2025.8.05.0000, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, pub. 22.09.2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8008812-69.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
IGOR DANIEL BARROSO DOS SANTOS VITAL
, e como agravada
AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e OUTROS.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do agravo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239